Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DE CREDORES. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTO EFETIVO OU BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o aditamento da petição inicial para inclusão de credores no polo passivo e afastou, naquele momento, a alegação de descumprimento de tutela de urgência que limitara descontos incidentes sobre os rendimentos da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina o aditamento da petição inicial para inclusão de litisconsorte em ação de superendividamento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal diante do alegado descumprimento da decisão que limitou descontos sobre os proventos da autora.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou em situações excepcionais de urgência reconhecidas pela tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ (Tema 988).
4. A decisão que determina a emenda ou o aditamento da petição inicial possui natureza interlocutória de caráter preparatório e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, devendo eventual inconformismo ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
5. Não se verifica urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, pois a controvérsia relativa ao aditamento da inicial pode ser oportunamente examinada em grau de apelação sem prejuízo irreparável à parte.
6. A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
7. O chamado “saldo provisionado negativo” corresponde, em regra, a lançamento contábil interno da instituição financeira destinado a reservar valores para eventual débito futuro, não representando necessariamente desconto efetivo ou bloqueio de numerário disponível ao correntista.
8. A análise dos extratos bancários não evidencia retenção ou bloqueio dos valores creditados na conta da agravante, os quais foram movimentados normalmente, afastando, em cognição sumária, a alegação de descumprimento da liminar.
9. Parte das variações financeiras decorre de contratação de antecipação salarial pela própria autora junto a terceiro, circunstância que afasta a imputação de responsabilidade ao banco agravado.
10. Quanto a determinados descontos questionados, a verificação de eventual irregularidade depende de complementação probatória, inclusive análise da margem consignável efetivamente liberada e dos contracheques correspondentes.
11. Descontos atribuídos ao Cartão BRB não podem ser automaticamente imputados ao BRB – Banco de Brasília S.A., por se tratar, em princípio, de entidade distinta não integrante do polo passivo.
12. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.
13. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar descumprimento da tutela de urgência, deve ser prestigiada a decisão que determinou providências instrutórias para esclarecimento dos fatos controvertidos.
IV. Dispositivo
14. Agravo parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.009, §1o, 1.015 e 1.019, I; CDC, arts. 54-A a 54-G e 104-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.973.783/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 08.04.2022; STJ, EREsp 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1791701, AI 0736836-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 23.11.2023.